Tribunal: TJSP
Processo: 0014235-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0014235-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente JESSICA DA
SILVA e Impetrante ALEX BATISTA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em caráter excepcional,
concederam a ordem impetrada para deferir à paciente o cumprimento do restante de
sua pena em prisão domiciliar, comunicando-se, ratificada a liminar. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014235-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.900.
2
Habeas Corpus no 0014235-74.2020.8.26.0000 – Comarca de Guarulhos.
Paciente: Jessica da Silva.
Impetrante: Alex Batista de Jesus.
Voto no 36.900.
1. Em favor da ré Jessica da Silva, recolhida na
Penitenciária Feminina de Santana, o advogado Alex Batista de Jesus
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a
paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal de Guarulhos, nos autos no 1501156-32.2019.8.26.0535,
porque presa desde o flagrante lavrado em 29 de abril de 2019 e
condenada como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, a
dois anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e duzentos e cinquenta dias-multa, tendo a sentença
transitada em julgado (fls. 394 e 423), estaria correndo risco de vida em
razão da pandemia da Covid-19, por ser portadora de problemas
respiratórios consistente em bronquite e asma reumática desde criança,
embora não tenha reportado isso à direção do presídio onde se
encontra por temer reprimendas. Aduz devam ser consideradas as
precárias condições sanitárias dos estabelecimentos prisionais, os
termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem
como o princípio da dignidade da pessoa humana e o fato de já ter
descontado cerca de um ano da pena que lhe foi imposta.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida à paciente a prisão domiciliar.
Deferida a medida liminar, veio aos autos
informação da digna autoridade impetrada a respeito da expedição do
alvará de soltura, em cumprimento da decisão.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014235-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.900.
3
conhecimento da ordem ou sua denegação, caso conhecida.
Posteriormente o impetrante peticionou pedindo
a manutenção do deferimento da medida liminar (fls. 63/64).
É a síntese do necessário.
2. Consta da denúncia que, no dia 29 de abril de
2019, por volta das 17h30min, na Rua Olímpio Noronha, altura do no
260, esquina com Rua Turvolândia, bairro Bonsucesso, na cidade de
Guarulhos, Lucas Felipe Nunes Ferreira e a paciente, agindo em
concurso e com unidade de desígnios entre si e com agente não
identificado, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, três invólucros de papel alumínio com maconha,
com peso líquido de 1,54g, e dez invólucros plásticos com cocaína,
com peso líquido de 8,74g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, em data
incerta, mas compreendida entre os dias 15 e 29 de abril de 2019, na
cidade de Guarulhos, Lucas deteve, forneceu e cedeu arma de fogo do
tipo revólver, calibre 38, da marca Taurus, no LG89688, de uso
permitido, com cinco munições, quatro delas picotadas e uma íntegra,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Consta, por fim, que, no dia 29 de abril de 2019, na Rua
Paulo Canarinho, no 214, bairro Vila Nova Cumbica, na cidade de
Guarulhos, Jetro Luiz Vieira possuía e mantinha sob sua guarda, no
interior de sua residência, arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, da
marca “Taurus”, no LG 89688, de uso permitido, com cinco munições,
quatro delas picotadas e uma íntegra, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, no dia 29
de abril de 2019, por volta das 17h30min, na Rua Olímpio Noronha,
altura do no 260, esquina com Rua Turvolândia, bairro Bonsucesso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014235-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.900.
4
Guarulhos, Lucas e a paciente, acompanhados de pelo menos um
agente não identificado, encontravam-se no local dos fatos conhecido
como ponto de venda de drogas
em poder das substâncias
entorpecentes retro mencionadas, unidos no propósito de, juntos,
praticarem o comércio espúrio. Naquele momento, o usuário Fábio
Gomes Sampaio se aproximou dos três e adquiriu três invólucros
plásticos com cocaína, entregou o dinheiro à paciente e recebeu a
droga do terceiro indivíduo. Pouco depois, policiais militares
que
patrulhavam pelo local após terem recebido notícia anônima no sentido
de que um casal ali praticava tráfico de drogas avistaram a paciente,
Lucas e Fábio. Os três, ao notarem a aproximação da viatura policial,
evadiram-se do local. Os policiais os perseguiram e conseguiram
abordá-los. Pouco antes da abordagem, o indiciado Lucas dispensou
sacola com dez invólucros plásticos com cocaína e três invólucros de
papel alumínio com maconha, ação avistada pelos policiais. Durante a
abordagem, os policiais encontraram, com Fábio, os três pinos com
cocaína por ele adquiridos; com a paciente, a quantia de R$.50,00 e,
com Lucas, a quantia de R$.40,00. No decorrer da abordagem e com
base na notícia anônima já mencionada, os policiais indagaram a Lucas
e a paciente sobre eventuais roubos por eles cometidos, os quais
confessaram a prática de dois roubos, dizendo que os crimes foram
cometidos com arma de fogo pertencente a Lucas. Ele afirmou aos
policiais que repassara a arma que lhe pertencia a Jetro, como garantia
de um empréstimo, indicando aos policiais onde poderiam encontrá-lo.
Os policiais diligenciaram na residência de Jetro, situada na Rua Paulo
Canarinho, no 214, bairro Vila Nova Cumbica, em Guarulhos, e foram
por ele recebidas. Instado, Jetro confirmou estar na posse da arma,
com cinco munições (quatro “picotadas” e uma íntegra), e apresentou o
revólver e as munições aos policiais. Ouvidos em solo policial, Lucas e
a paciente negaram a prática de tráfico de drogas. Lucas confessou ter
repassado a arma a Jetro, o qual, por sua vez, também confessou estar
na posse da arma. Fábio afirmou ser usuário e ter adquirido as drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014235-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.900.
5
de Jessica e de um “menorzinho”; que a primeira recebeu o dinheiro e o
segundo lhe trouxe os entorpecentes. A natureza e a diversidade das
substâncias apreendidas, as circunstâncias da prisão em flagrante (com
a abordagem, inclusive, de usuário que apontou Jessica como
traficante), o modo de acondicionamento das drogas e a apreensão de
dinheiro em poder de Lucas e a paciente são fatores que indicam, com
segurança, que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito
(fls. 89/92 do processo-crime).
Ao
término
da
instrução,
a
paciente
foi
condenada a dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e
cinquenta dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional inicial
fechado e negado o recurso em liberdade, ante o regime de prisão
fixado, por ter permanecido presa durante toda a instrução processual e
a gravidade do delito praticado (fls. 13/27). A paciente não recorreu da
decisão, tendo a sentença transitado em julgado para ela em 17 de
fevereiro de 2020 (fl. 423 do processo-crime).
Em face do tempo de prisão provisória e da
pena imposta, era bem possível que a esta altura, tendo méritos, já
estivesse a paciente no regime aberto.
De fato, a paciente está presa desde o flagrante
que ocorreu em 29 de abril de 2019, é primária e foi apenada a dois
anos e seis meses de reclusão por sentença que transitou em julgado
para o Ministério Público e para a defesa, de modo que já cumpriu mais
de um ano no regime mais gravoso.
Se não bastasse, cumpre observar ser a
paciente
portadora
de
problemas
respiratórios
consistentes
em
bronquite e asma reumática, pertencente ao grupo de risco de
contaminação pelo coronavírus, razão por que, também por tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014235-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36.900.
6
circunstância, não se recomenda sua permanência no cárcere.
Portanto,
é
de
bom
alvitre,
em
caráter
excepcional, a concessão da ordem para que a paciente cumpra o
restante de sua pena em regime de prisão domiciliar.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
em
caráter
excepcional, concede-se a ordem impetrada para deferir à paciente
o cumprimento do restante de sua pena em prisão domiciliar,
comunicando-se, ratificada a liminar.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -